Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. STALKING. PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ÍNTIMOS. VIOLAÇÃO. DIREITO À IMAGEM. VIDA PRIVADA. INTIMIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM.
1. O mero fracasso e encerramento de uma relação afetiva não configura, por si só, estelionato afetivo e, ainda que doloroso, não enseja, em regra, reparação de danos, pois fruto do exercício da liberdade dos envolvidos.
2. O inconformismo com a ruptura, seguido de perseguição e assédio de forma deliberada, reiterada e constrangedora configura a prática de stalking, ato ilícito indenizável, mormente quando se estende a colegas de trabalho e familiares do antigo namorado, com o envio de fotografia do casal em momentos íntimos.
3. O valor da compensação por danos morais deve observar a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Negou-se provimento à apelação.